Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-36.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. CRIME DE DESACATO. BEM JURÍDICO TUTELADO. PRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. DESACATO CONTRA DOIS POLICIAIS MILITARES. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CRIME ÚNICO. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 1.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
2. O bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 331 do Código Penal é o prestígio e o respeito à função pública. Assim, se o autor do crime desacata mais de um funcionário público em um mesmo contexto fático pratica apenas um crime de desacato, pois o bem jurídico será atingido uma única vez, afasta-se, assim, o concurso formal entre os crimes de desacato. Pena redimensionada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.